Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703919-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSANE MARIA DOS REIS, PAULO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Banco em desfavor de LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e outros, indeferiu o pedido de inscrição do nome dos devedores na CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, tendo em vista a não localização de bens penhoráveis. Nas razões do agravo, o Banco alega que o Código de Processo Civil trouxe inovações que visam maior proteção aos credores, que muitas vezes têm suas execuções frustradas. Avalia que sistemas como CNIB, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD destinam-se a adequar o processo à realidade do sistema de informações célere, aumentando a efetividade das execuções, sendo a pesquisa a esses sistemas direito do credor, e a negativa, afronta a direitos constitucionais da razoável duração do processo e segurança jurídica. Ressalta que o objetivo do agravante com a pesquisa pelo sistema CNIB não é registrar eventual indisponibilidade de bens da parte agravada, mas sim saber a existência de bens imóveis penhoráveis, que poderão ser indicados pelo juízo como potenciais meios de satisfação do crédito, ressaltando que a ineficácia do processo de execução aumenta juros e afeta a economia, afastando investidores e permitindo enriquecimento sem causa de devedores. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a inclusão do nome dos agravados na CNIB, por entender que há flagrante perigo de dano, na medida em que não foram executados todos os atos constritivos cabíveis, prejudicando o resultado da demanda. No mérito, requer que seja dado provimento do recurso, para reformar a decisão e determinar a realização do rastreamento de todos os bens dos devedores em território nacional. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ativo, apesar das alegações do Banco agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo da demora, afinal, eventual provimento do mérito do recurso redundará em desarquivamento e prosseguimento do feito executivo, com as providências requeridas. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Dispensadas as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Os endereços para intimação são aqueles constantes na peça de ingresso do presente recurso: LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTRA DE ALIMENTOS LTDA, na QNP 19, CONJUNTO C, CASA 43, CEILÂNDIA/DF, CEP: 72240-190; ROSEANE MARIA DOS REIS, na RUA ABIJAI J RIBEIRO, 415, CENTRO, ARAPUÃ/MG, CEP: 03886-000; e PAULO DE LIMA, na QNO 17, CONJUNTO 10, LOTE 30, CEILÂNDIA NORTE/DF, CEP: 72260-710. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator